Tribunal: TJPA
Processo: 0814717-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814717-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. E. P. S., PRISCILA CRISTINA DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR
PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL E DIAGNÓSTICO CINÉTICO FUNCIONAL DE QUADRIPARESIA ESPÁSTICA, CID: G. 80.1
. TRATAMENTO
THERASUIT
. NÃO CONSTA NO

ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- O Tratamento
TheraSuit
não está previsto no Rol da ANS. Inexiste ainda, qualquer comprovação científica acerca da superioridade deste em relação ao tratamento convencional, razão pela qual inexiste obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde. Jurisprudência do STJ e deste TJPA. II- CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência quanto ao tratamento pelo método
Therasuit
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais proposta por
V. E. P. S
,
representada neste ato por sua genitora
PRISCILA CRISTINA DIAS PEREIRA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a ora agravante forneça o tratamento pelo método pleiteado de fisioterapia com método THERASUIT.

Em suas razões recursais, alega a agravante que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a cobertura dos serviços contratados se limita ao que está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

Alega que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, THERASUIT, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo e ao final, que fosse provido o recurso.

O efeito requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Belém,

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que merece razão os argumentos expedidos pelo agravante. Vejamos:

Analisando detidamente os autos verifico que restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de paralisia Cerebral e diagnóstico cinético funcional de Quadriparesia Espástica, CID: G. 80.1, necessitando, conforme laudo por equipe especializada, f
azer FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT.

Todavia, é preciso verificar que o tratamento, embora prescrito por médico especializado, necessita estar em conformidade com o ROL da ANS, que embora seja considerado taxativo, a Lei 14.454/2022 prevê exceções para cobertura caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estejam nele previstos, a saber:

§ 12.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT:

No que se refere ao tratamento pelo Método Therasuit, o entendimento deste Tribunal de Justiça vem se firmando pela impossibilidade de cobertura, tendo esta magistrada aderido a estas decisões, considerando que referido tratamento além de

ter natureza experimental, conforme parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, demandam órteses não ligadas a ato cirúrgico.

Nesse sentido:

“considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios. Considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de2018 sobre o tema (No 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)” (Nota técnica n.o 9.666, de 07.08/2020 do NAT-JUS nacional, comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário)

Com efeito, é possível verificar que compelir o plano de saúde a fornecer tratamento pelo método Therasuit, torna além de prática contrária a lei, eis que referido tratamento não se encontra no rol da ANS e nem se encontra abarcado pelas exceções dispostas em lei, ainda permite concessões indiscriminadas de tratamentos que elevam os custos do plano de saúde e, consequentemente obriga o reajuste de mensalidades, implicando em prejuízos a todos os participantes do plano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. – PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM paralisia cerebral grave (CID 10 F80.8) associada à hidrocefalia, deficiência visual e atrofia motora.

PRESCRIÇÃO MÉDICA DE USO DE carrinho DE TRANSPORTE STINGRAY R82. – EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA PARA FORNECER PRÓTESES, ÓRTESES E ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. – Recurso conhecido e provido.- A operadora do plano de saúde não está obrigada a fornecer próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0051210-06.2022.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 04.03.2023)

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência quanto ao tratamento pelo método
Therasuit
.

Belém,

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024